Tribunal: STF
Processo: RE 81762
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - CONEXAO - DECISÃO QUE NÃO A RECONHECE. -
CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.